Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-77.2013.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001789-77.2013.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANTENOR MAFIOLETE - CPF: 407.578.460-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ZIERO - CPF: 389.082.550-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INCÊNDIO EM LIXÃO PÚBLICO MUNICIPAL – DANOS NAS PROPRIEDADES DOS PROMOVENTES – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESES DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO – INCÊNDIO EM LIXÃO PÚBLICO COM EXTENSÃO ÀS PROPRIEDADES PARTICULARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – LAUDO DA POLÍCIA CIVIL – IDENTIFICAÇÃO PRECISA DOS DANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Em se tratando de lixão público, a ocorrência de incêndio de grandes proporções, que atinge a propriedade particular dos promoventes, causando danos, resta configurada a responsabilidade prevista naquele dispositivo ante o dever de cuidado, fiscalização, vigilância e manutenção do local.

Diante da constatação e quantificação dos danos ocorridos na propriedade dos promoventes, conforme Auto de Constatação confeccionado pela Polícia Judiciária Civil, documento lavrado por autoridade pública, bem como do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, as quais confirmaram o incêndio e os dados, não há se falar em ausência de prova dos prejuízos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial a e condenou ao pagamento de indenização por dano material aos promoventes em razão de incêndio iniciado no lixão público municipal que se alastrou até suas propriedades, causando danos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, resolvo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, e julgo PROCEDENTE a presente demanda, e como corolário natural:

a) CONDENAR a parte requerida Município de Sorriso/MT ao pagamento de indenização pelos danos materiais que ocasionou ao autor Cláudio Ziero no valor de R$ 7.660,00 (sete mil seiscentos e sessenta reais).

b) CONDENAR a parte requerida Município de Sorriso/MT ao pagamento de indenização pelos danos materiais que ocasionou ao autor Antenor Mafiolete no valor de R$17.810,00 (dezessete mil oitocentos e dez reais).

c) A correção monetária sobre as condenações retro deverão ser calculadas pelo INPC, devendo incidir a partir da ocorrência do dano, ou seja, da data do incêndio, e os juros de 0,5% ao mês a partir da citação válida.

c) Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos § 3o do art. 20, do CPC, a serem revertidos em prol do Fundo Estadual da Defensoria Pública de Mato Grosso.

Dispensado o reexame necessário.

Após, com o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo estabelecido no § 5o, do artigo 475-J do Código de Processo Civil, não havendo outros requerimentos, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou, de forma concisa, a necessidade de reforma da sentença com o fundamento em dois argumentos: a) ausência de responsabilidade sobre o incêndio; b) ausência de prova dos alegados danos materiais, não havendo sequer orçamentos.

Houve apresentação de contrarrazões pelos promovidas, por intermédio da Defensoria Pública, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pela inexistência de interesse a justificar sua intervenção.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o mérito da presente ação se refere ao pleito de dano material decorrente de danos provocados nas propriedades dos promoventes em razão de incêndio iniciado no lixão municipal.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial com o argumento de que a responsabilidade do ente público advém do dever de cuidado, vigilância e manutenção sobre a propriedade pública – o lixão – o qual era um local aberto, sem proteção e cuidados, mostrando-se que a “a ineficiência do serviço público foi fator determinante na ocorrência do incêndio”. Diante da comprovação da extensão do incêndio às propriedades dos promoventes e da quantificação dos danos provocados, conforme Laudo de Constatação elaborado pela Polícia Civil, o magistrado determinou o pagamento da indenização.

Insurge-se a parte promovida com o argumento de ausência de responsabilidade sobre o incêndio e ausência de prova dos alegados danos materiais, não havendo sequer orçamentos. Entretanto, a despeito do recurso interposto, tenho que o mesmo deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, tal como fundamentado na sentença, a responsabilidade é objetiva e os danos foram devidamente comprovados, por testemunhas e por documento público, qual seja, o Auto de Constatação da Polícia Civil. Consta de tal auto, conforme narrado em sentença, a ocorrência dos seguintes danos:

As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que os autores tiveram prejuízos, confirmando o que consta na inicial, na qual é pormenorizado que o autor Cláudio Ziero teria sofrido prejuízos no montante de R$7.660,00 (sete mil seiscentos e setenta reais), e o requerente Antenor Mafiolete R$17.810,00 (dezessete mil oitocentos e dez reais).

Mais especificadamente há a alegação de que o requerente Cláudio Ziero teria sofrido prejuízos referentes à: cerca de arame liso divisa e aviário, pastagem, arborização do aviário (pupunha e mangaba), lona do aviário, mangueira de gotejamento, os quais somados chegariam ao valor de R$7.660,00, sem computar a perda de parte de reserva ambiental.

Quanto ao outro autor, Antenor Mafiolete, os prejuízos seriam em relação à: plantações (maracujá, cana e pasto), cerca de arame liso, mangueira gotejamento, roçadeira, resíduo de milho, perfazendo o total de R$17.810,00.

A existência de prejuízos materiais resta evidente nas fotos que instruíram à inicial, o que foi confirmado pela prova testemunhal. Já a quantificação dos danos restou estampada no auto de constatação realizado pela polícia judiciária civil (fls. 54/56).

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Em se tratando de lixão público, a ocorrência de incêndio de grandes proporções, que atinge a propriedade particular dos promoventes, causando danos, resta configurada a responsabilidade prevista naquele dispositivo ante o dever de cuidado, fiscalização, vigilância e manutenção do local.

Diante da constatação e quantificação dos danos ocorridos na propriedade dos promoventes, conforme Auto de Constatação confeccionado pela Polícia Judiciária Civil, documento lavrado por autoridade pública, bem como do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, as quais confirmaram o incêndio e os dados, não há se falar em ausência de prova dos prejuízos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021